Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-30.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOLO ANTECEDENTE. OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, mesmo que o Ministério Público, em alegações finais, não haja pedido a condenação do acusado, ainda assim remanesce presente a pretensão acusatória formulada no início da persecução penal.
2. Inviável a absolvição pelo crime de estelionato, pois devidamente comprovado que o acusado obteve vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro, mediante ardil e fraude.
3. Na hipótese, o réu, passando-se por terceira pessoa, solicitava vantagens às vítimas (tratamento odontológico, alimentos, transporte), ao argumento de que elas seriam beneficiadas. Com efeito, o ardil utilizado pelo réu consistia na promessa de benefícios, tal como emprego, os quais nunca eram concretizados.
4. Verificando-se que o acusado confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, deve ser reconhecida a presença da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
5. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça “A circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.” (Súmula 231).
6. A aplicação da pena de multa deve seguir os mesmos critérios de fixação da pena privativa de liberdade, devendo com ela guardar proporcionalidade.
7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de apelação, fazer tal avaliação.
8. Recurso parcialmente provido.